Tribunal: CARF
Processo: 10980.905627/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S1-C3T2
S1-C 3T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10980.905627/2009-62 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
1302-000.856 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
12 de agosto de 2020 Assunto
Assunto
SOLICITA DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
WEISS & CIA LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
recurso voluntário, vencido o conselheiro Ricardo Marozzi Gregório (relator), e em rejeitar a
nulidade do acórdão da DRJ, suscitada pelo conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo,
vencidos este e os conselheiros Andréia Lucia Machado Mourão e Cleucio Santos Nunes e, no
mérito, em converter o julgamento em diligência, suscitada pelo conselheiro Flávio Machado
Vilhena Dias, vencidos os conselheiros Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi
Gregório e Luiz Tadeu Matosinho Machado, que negavam provimento. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias. O conselheiro Paulo Henrique Silva
Figueiredo solicitou a apresentação de declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio – Relator
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por WEISS & CIA LTDA contra
acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada diante da não
homologação da compensação de crédito de pagamento indevido de estimativa de CSLL com
débito de IRRF de juros sobre o capital próprio.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.905627/2009-62
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.856 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.905627/2009-62

A unidade de origem não homologou a compensação porque constatou que o
DARF discriminado no PER/DCOMP havia sido integralmente utilizado para quitação de
débitos da contribuinte.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada alegou que houve erro de
fato no preenchimento do valor e da competência do débito. Solicitou, então, o cancelamento do
PER/DCOMP.
A DRJ, no entanto, argumentou que a competência para o referido cancelamento é
da unidade de origem e que tal pedido foge da sua alçada.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário no qual junta
documentação comprobatória da inexistência do débito indicado para compensação. Discorre,
ainda, acerca da possibilidade da revisão de ofício do lançamento, do devido processo legal e da
verdade material. Ao final requer que se reconheça a inexistência do débito objeto da
compensação e o seu cancelamento.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, contudo, há que se verificar se preenche os
demais requisitos de admissibilidade.
Como já bem esclarecido pela decisão recorrida, a competência para apreciação
dos pedidos de cancelamento das declarações apresentadas à Receita Federal compete à unidade
daquele Órgão que jurisdiciona o contribuinte. No caso de indeferimento de tais pedidos, sequer
há previsão de instauração de um contencioso administrativo com base na sistemática do Decreto
no 70.235/72.
Esta turma, no entanto, já admitiu o cancelamento da cobrança de débitos
indicados em PER/DCOMP em situações nas quais a compensação declarada se tratava da
própria extinção dos correspondentes créditos tributários. Por exemplo, quando o crédito
informado era oriundo de um pagamento que extinguia o crédito tributário consubstanciado pelo
próprio débito indicado para compensação. Veja-se, neste sentido, os seguintes casos:
COMPENSAÇÃO.
Conforme prevê o art. 170 do Código Tributário Nacional, os litígios acerca do tema da
compensação submetidos ao contencioso administrativo devem se limitar à verificação
da certeza e liquidez do direito creditório. Isso, contudo, não impede a autoridade
julgadora de determinar a insubsistência da cobrança dos débitos apontados para
compensação quando ficar constatado que houve erro de fato na indicação da totalidade
ou parte desses débitos. (Acórdão no 1302-003.599, de 16/05/2019, Conselheiro Relator
Ricardo Marozzi Gregorio)
DCOMP. APRESENTAÇÃO EQUIVOCADA. CANCELAMENTO DE DÉBITO.
CABIMENTO.
É de se determinar o cancelamento de débito quando se verifica o patente equívoco na
transmissão da Declaração de Compensação, que pretende compensar o crédito
tributário com seu próprio pagamento, sendo esta a função precípua da DCTF -
Declaração de Créditos e Débitos Tributários. (Acórdão no 1302-004.078, de
17/10/2019, Conselheira Redatora Designada Maria Lúcia Miceli)
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTIPLICIDADE DE COBRANÇA DO
MESMO DÉBITO.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.856 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.905627/2009-62

Comprovado nos autos que o débito informado no PER/DCOMP se encontra extinto por
pagamento, resultando multiplicidade de cobrança deste débito, cabível a exoneração do
crédito tributário constituído pela presente declaração de compensação. (Acórdão no
1302-004.393, de 11/03/2020, Conselheira Redatora Designada Andréia Lúcia
Machado Mourão)
Reconheço que, nesse contexto, até pensei ser possível uma amplitude maior para
também admitir erros de fato quanto à mera indicação do débito (tal como no caso presente). Foi
o que propus no meu voto vencido no Acórdão no 1302-004.046. Porém, na ocasião, o restante
da turma acompanhou a ilustre Conselheira Maria Lúcia Miceli no entendimento segundo o qual
não se pode conhecer do recurso voluntário nas situações em que a lide não chega nem a ser
instaurada. Confira-se:
RECURSO VOLUNTÁRIO. ARGUMENTOS DESCONEXOS. INSTAURAÇÃO DA
LIDE. INOCORRÊNCIA.
Não deve ser conhecido o recurso voluntário que não ataca os fundamentos da decisão
recorrida, não instaurando a lide no contencioso administrativo. (Acórdão no 1302-
004.046, de 17/10/2019, Conselheira Redatora Designada Maria Lúcia Miceli)
Ora, assim como naquele caso, aqui, não se questiona a não homologação da
compensação. Com a sua argumentação, a recorrente até confirma o acerto do conteúdo
decisório proferido na unidade de origem. O que deseja, como já dito, é o cancelamento do
pedido para evitar a cobrança de um débito supostamente inexistente.
Portanto, como a lide não foi instaurada, não se pode conhecer do recurso.
Nada impede, entretanto, que a interessada comprove a inexistência do débito e
solicite o cancelamento da sua cobrança na unidade de origem.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio
Voto Vencedor
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Redator designado
Em que pese a dificuldade de divergir dos entendimentos sempre muito bem
fundamentados do ilustre conselheiro Relator, Ricardo Marozzi Gregório, no presente caso, a
maioria do colegiado entendeu por bem converter o julgamento em diligência, para confirmar se
o débito declarado na Dcomp existe ou não, tendo em vista a afirmação do Recorrente neste
sentido. Assim, coube a mim a elaboração do voto vencedor. É que se passa a fazer.
Como demonstrado no relatório alhures, a discussão travada no presente processo
é com relação à existência do débito apontado no pedido de compensação. Desde quando foi
apresentada a Manifestação de Inconformidade, a alegação do Recorrente é neste sentido, ou
seja, o contribuinte alega que indicou no pedido de compensação débito inexistente e, por isso, o
pedido de compensação deveria ser cancelado.
Em primeiro lugar, deve-se esclarecer que não há nulidade na decisão proferida
pela DRJ, na medida em que esta analisou a Manifestação de Inconformidade do Recorrente com
base no pedido consignado no apelo apresentado, qual seja: o cancelamento do pedido de
compensação.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.856 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.905627/2009-62

Por outro lado, em que pese o exposto pela Turma de Julgamento a quo, no
sentido de que não teria competência para deferir o pedido de cancelamento da compensação
apresentada pelo Recorrente, este colegiado tem proferido entendimento de que seria possível,
nos pedidos de compensação, a análise do direito creditório, bem como do débito apontado na
Per/Dcomp.
Neste sentido, no presente caso, o Recorrente pleiteia, em verdade, o
cancelamento do PerDcomp, argumentando pela inexistência do débito indicado para
compensação. Veja-se o que constou da Manifestação de Inconformidade:
Por um erro de fato, foram informados débitos inexistentes, onde a Per/Dcomp objeto
do referido despacho decisório apresenta um débito que não existe.
(...)
Á vista do exposto, demonstrada a inexistência de débito, solicita-se o cancelamento da
PER/DCOMP no 25973.24054.050105.1.3.04-9594 de acordo com a presente
Manifestação de Inconformidade.
Contudo, com os elementos constantes nos autos, não é possível ter certeza da
existência ou não daquele débito.
Assim é necessária a realização de diligência, para que a unidade de origem, com
base nos documentos acostados aos autos e outros que entender necessários, verifique se o débito
apontado no pedido de compensação existe ou não, inclusive considerando a afirmação de que o
débito não foi declarado na DCTF.
O contribuinte deverá ser intimado para se manifestar acerca do resultado da
diligência realizada no prazo de 30 dias, devendo os autos, após esse prazo, retornarem ao CARF
para prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias
Declaração de Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo
Em que pese o voto proferido com o costumeiro brilho pelo Conselheiro
Relator, dele divergi quanto ao conhecimento do Recurso Voluntário e considero relevante
esclarecer as minhas razões, posto que representa mudança de posicionamento em relação a
votos por mim anteriormente proferidos.
1 DO CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em diversos julgamentos anteriores, posicionei-me no sentido de que, nos
processos administrativos fiscais que tratam da análise de Declarações de Compensação
(DComp), a matéria sob discussão se restringe ao direito creditório utilizado na
compensação, não se estendendo aos débitos compensados. Tal posição derivava de um
interpretação estrita do art. 74, §9o, da Lei no 9.430, de 1996, que fala em “manifestação de
inconformidade contra a não-homologação da compensação” (Destacou-se).
Após a decisão deste colegiado por meio do Acórdão no 1302-004.393, de 11
de março de 2020 (Redatora designada Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão) e das
manifestações da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, por meio dos Acórdãos
no 9101-004.767, de 06 de fevereiro de 2020 (Relatora Conselheira Edeli Pereira Bessa) e
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.856 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.905627/2009-62

9101-004.891, de 03 de junho de 2020 (Relatora Lívia De Carli Germano), revi o meu
entendimento, passando a compreender que, de fato, o processo administrativo trata de toda a
Declaração de Compensação, de modo que os recursos administrativos interpostos pelo
sujeito passivo podem se destinar tanto a abordar o direito creditório quanto os débitos
compensados na declaração apresentada.
Como sustentado pela Conselheira Edeli Pereira Bessa no Acórdão acima
referido:
O ato de não-homologação, por sua vez, também é complexo, declarando a inexistência
total ou parcial do direito creditório, ou mesmo a existência do direito creditório, mas
sempre restabelecendo a exigibilidade total ou parcial do débito compensado, tendo
como decorrência a cobrança do valor a descoberto e a sua eventual inscrição em Dívida
Ativa da União, na forma do art. 74, §7o da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003.
Do ponto de vista acusatório, o questionamento administrativo, em regra, se prenderá a
aspectos do direito creditório informado na DCOMP, ou a critérios para sua atualização
e imputação, muito embora seja também possível negar homologação à compensação se
indicado débito vedado pela legislação. Contudo, fato é que o ato de não-homologação
não só nega a existência, suficiência ou disponibilidade do crédito informado para
liquidação dos débitos compensados, mas também afirma a exigibilidade dos débitos
remanescentes, confessados pelo sujeito passivo.
E, diante deste ato multifacetado, o art. 74, §9o da Lei no 9.430, de 1996, com a redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003, permite, genericamente, que o sujeito passivo
apresente manifestação de inconformidade para contestar a “não-homologação da
compensação”, sem restringir este litígio à definição do direito creditório, ou excluir a
discussão quanto à exigibilidade do débito compensado.
Tal conclusão é plenamente compatível o teor do art. 233, caput e inciso IV, do
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil (à época, aprovado pela Portaria
MF no 203, de 14 de maio de 2012), que estabelece a competência das Delegacias da Receita
Federal do Brasil de Julgamento para o julgamento de “manifestações de inconformidade (...)
contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos a restituição,
compensação, ressarcimento”.
Não há, portanto, a limitação da referida competência ao crédito envolvido. O
contencioso administrativo analisa todos os aspectos da DComp, incluindo o débito nela
confessado.
Em que pese a Recorrente, na Manifestação de Inconformidade apresentada haver
pugnado pelo cancelamento da DComp, as razões do seu pedido se amparam na inexistência do
débito:
Por um erro de fato, foram informados débitos inexistentes, onde a Per/Dcomp
objeto do referido despacho decisório apresenta um débito que não existe. O débito
informado na Per/Dcomp é de IRRF sobre juros de Capital Próprio, Código da Receita
5706 com competência 01/01/2004 (1a semana de Janeiro de 2004) e valor R$
17.333,95. O débito correto conforme informado na DCTF do primeiro semestre de
2005 é de IRRF sobre juros de Capital Próprio, Código da Receita 5706 com
competência 01/01/2005 (1a semana de Janeiro de 2005) e valor de R$ 58.314,56.
(...)
Á vista do exposto, demonstrada a inexistência de débito, solicita-se o cancelamento
da PER/DCOMP no 25973.24054.050105.1.3.04-9594 de acordo com a presente
Manifestação de Inconformidade. (Destacou-se)
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-000.856 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.905627/2009-62

De outra banda, as autoridades julgadoras de primeira instância conheceram da
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente, apesar de, posteriormente,
considerarem-se incompetentes para a análise do pedido de cancelamento da DComp. Contra
essa decisão se volta a Recorrente, argumentando, mais uma vez, a inexistência do débito
compensado na referida declaração.
Neste sentido, divergindo do Conselheiro Relator, considero que o Recurso
Voluntário deve ser conhecido.
2 DA NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Como dito, a decisão recorrida, apesar de conhecer da manifestação de
inconformidade apresentada pelo sujeito passivo, não enfrentou, efetivamente, a alegação
nela apresentada, relativa à inexistência do débito compensado na DComp.
Deste modo, considero que a referida decisão se encontra maculada de
nulidade, por cerceamento do direito de defesa da Recorrente, conforme previsão contida no
art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235, de 1972. In verbis:
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
A conduta dos julgadores de não averiguarem se o débito confessado na DComp
existia de fato, à luz das provas apresentadas pela Recorrente, revela-se, na prática, como uma
negativa ao seu direito de defesa.
Por tal razão, considero que o referido Acórdão deve ser anulado e refeito o
julgamento, desta vez, com a análise do mérito da defesa da Recorrente.
3 DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Uma vez que a maioria dos meus pares não me acompanhou no reconhecimento
da nulidade acima apontada, acosto-me à proposta de conversão do julgamento em diligência de
modo a que a Unidade de Origem analise a procedência das alegações da Recorrente, quanto à
inexistência do débito compensado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital